Tribunal: TJDFT
Processo: 0741132-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Processo : 0741132-87.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (id. 209148299 e 210385416 dos autos originários n. 0712495-72.2024.8.07.0018), que indeferiu o destaque de honorários contratuais contábeis da quantia a ser recebida pelo exequente mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). Todavia, o agravante retorna aos autos, afirmando não ter mais interesse no prosseguimento do feito e pede a desistência do recurso (id. 68416225). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator